Tribunal: TJES
Processo: 5008380-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008380-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOANATAN PLINIO DE SOUZA e outros
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008380-59.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOANATAN PLINIO DE SOUZA, VANADIA RIBEIRO DE AGUIAR

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THALES WAGNER SILVA COELHO - MG177590

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JONATAN PLÍNIO DE SOUZA
, sustentando constrangimento ilegal na manutenção de sua segregação cautelar.

A defesa afirma que o paciente não possui condições financeiras para quitar a fiança arbitrada, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pugnando, assim, por sua revogação.

Analisando detidamente os autos, após observar atentamente as informações enviadas pela autoridade coatora, não vislumbro qualquer alteração fática capaz de modificar o entendimento proferido anteriormente, em sede liminar.

Isso, porque verifica-se nos autos que a manutenção da segregação cautelar do paciente ocorre tão somente pela ausência do pagamento da fiança, arbitrada incialmente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo posteriormente reduzida pelo Juiz de primeiro grau ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Repriso, a propósito, que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis, não havendo qualquer procedimento em seu desfavor no sistema E-Jud, deste Egrégio Tribunal, razão pela qual entendo que a exoneração da fiança imposta é medida que se impõe.

Ademais, destaco que a Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste egrégio Tribunal, pelo Corregedor Geral da Justiça e também pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, assim dispõe em seu artigo primeiro:

[...]Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
num prazo de 72h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado
, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. NÃO RECOLHIDA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento do valor arbitrado pelo juízo. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. Jurisprudência. 2. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051957, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

(...) HABEAS CORPUS - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, do Estatuto do Desarmamento) - 1. FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA - EXCLUSÃO DA FIANÇA - 3. ORDEM CONCEDIDA, MANTIDA A LIMINAR. 1. É vedada a manutenção da prisão cautelar do indivíduo porque não possui condições de arcar com o valor arbitrado para fiança, configurando constrangimento ilegal quando não estiverem preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. A dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, e sim um direito do beneficiário. Presentes os requisitos que admitiriam a fiança e demonstrada a hipossuficiência, a concessão da ordem é medida de rigor. 3. Ordem concedida, mantida a liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056444, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar anteriormente proferida,
CONCEDENDO A ORDEM
para revogar a fiança arbitrada em desfavor do paciente, bem como para manter
as medidas cautelares diversas da prisão fixadas em sede liminar, quais sejam:

A)

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

B)

Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

C)

Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

D)

Recolhimento domiciliar, das 20h às 6h;

E)

Comparecer, caso ainda não o tenha feito, perante o juízo processante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

É como
voto
.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008380-59.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOANATAN PLINIO DE SOUZA, VANADIA RIBEIRO DE AGUIAR

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THALES WAGNER SILVA COELHO - MG177590

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Decorrido o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança imposta, deve se presumir a hipossuficiência do paciente, nos termos da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. 3. Tendo em vista a condição de primariedade e bons antecedentes do paciente, o deferimento da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, é medida que se impõe. 2. Ordem concedida.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.